Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO. PERDA DO DESCONTO CONCEDIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Termo de acordo com confissão de dívida em que identificado o débito exigido. Documentos hábeis a embasar procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Tratando-se de obrigação líquida com termo certo, a perda do desconto incide sobre a dívida vencida e inadimplida, acrescida da multa de 10%.

3. Deu-se provimento ao recurso.